Tribunal: TJBA
Processo: 8076957-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076957-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MOGIANA ALIMENTOS S/A

Advogado(s)
:
DAVI AMARAL TORRES DE CAMARGO, ANDRE FONTOLAN SCARAMUZZA

AGRAVADO: PAVASUR DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
FREDERICO MOREIRA NEVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. ENCERRAMENTO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA. INAPTIDÃO CADASTRAL NA RECEITA FEDERAL. APLICAÇÃO INDEVIDA DO ART. 110 DO CPC. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MOGIANA ALIMENTOS S/A contra decisão interlocutória proferida pela 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador, nos autos da Ação Monitória nº 0041232-28.2010.8.05.0001, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de sucessão processual dos sócios da executada PAVASUR DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA., sob alegação de encerramento irregular da pessoa jurídica, declarada inapta pela Receita Federal desde 2018. O juízo entendeu ser necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 134 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a condição de inaptidão cadastral da pessoa jurídica perante a Receita Federal autoriza, por si só, a sucessão processual de seus sócios, sem necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com base em analogia ao art. 110 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC aplica-se exclusivamente à morte de pessoa natural, sendo indevida sua aplicação analógica às hipóteses de encerramento irregular de pessoa jurídica.

A extinção da personalidade jurídica de empresa de direito privado apenas se aperfeiçoa com o cancelamento formal do registro de sua constituição, nos termos do art. 69 do Código Civil, inexistente no caso dos autos.

A condição de “inapta” perante a Receita Federal, nos termos do art. 38 da IN RFB nº 2.119/2022, reflete mera irregularidade cadastral ou descumprimento de obrigações fiscais, não sendo suficiente para caracterizar o desaparecimento jurídico da sociedade empresária.

O redirecionamento da execução para os sócios da empresa com fundamento em encerramento irregular exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes dos arts. 133 a 137 do CPC, sob pena de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

A jurisprudência nacional é pacífica no sentido de que a responsabilização dos sócios de pessoa jurídica extinta ou irregular somente se opera mediante o devido processo legal e demonstração de hipóteses legais expressas, como desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é garantida pelo art. 49-A do Código Civil, sendo instrumento lícito de separação de riscos e estímulo ao empreendedorismo, não podendo ser afastada sem a observância dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inaptidão cadastral da pessoa jurídica perante a Receita Federal não equivale à extinção formal da sociedade e não autoriza, por si só, a sucessão processual de seus sócios.

A aplicação do art. 110 do CPC é restrita à morte de pessoa natural, sendo vedada sua analogia para hipóteses de encerramento irregular de pessoa jurídica.

O redirecionamento da execução contra os sócios exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 110, 133 a 137, 134, 795; CC/2002, arts. 49-A e 50; IN RFB nº 2.119/2022, art. 38.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.784.032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02.04.2019; TJ-SP, AI 2125760-85.2024.8.26.0000, Rel. Eduardo Prataviera, j. 02.07.2024; TJ-BA, AI 8040527-37.2023.8.05.0000, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 22.11.2023; TJ-SP, AI 2336936-14.2023.8.26.0000, Rel. Issa Ahmed, j. 13.04.2024; TJ-CE, AI 0003246-59.2023.8.06.0000, Rel. Des. Djalma Teixeira Benevides, j. 30.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076957-51.2024.8.05.0000
, em que figuram como
agravante

MOGIANA ALIMENTOS S/A
e como
agravada

PAVASUR DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

D
es. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02